Tribunal: TJSP
Processo: 3001102-11.2013.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ISS – Exercícios de 2008, 2011 e 2012 - Município de Assis - Paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos - Observância, ademais, do entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp. no 1.340.553/RS, sob o regime do art. 1.036 e seguintes do NCPC - Prescrição caracterizada - Recurso não provido.